Tribunal: TJMT
Processo: 1045834-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045834-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YAGO MEDEIROS BENTO TAVARES - CPF: 073.877.201-18 (APELANTE), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer. Vício oculto em aparelho celular. Ausência de submissão do produto à assistência técnica. Falha na prestação do serviço não comprovada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer, sob o fundamento de ausência de comprovação do vício oculto no produto e do nexo de causalidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se houve comprovação do vício oculto no aparelho celular; (ii) se a inversão do ônus da prova eximia o consumidor de apresentar prova mínima do vício; e (iii) se a conduta da ré gerou danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O consumidor tem o ônus de comprovar minimamente o vício oculto no produto, mesmo com a inversão do ônus da prova deferida em seu favor. A inversão não exime o autor de apresentar elementos que corroborem suas alegações.

4. Para exigir a substituição do produto ou a restituição do valor pago, o consumidor deve possibilitar ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias, mediante o encaminhamento do produto à assistência técnica autorizada (art. 18, §1º, do CDC).

5. No caso, o autor não submeteu o aparelho celular à assistência técnica autorizada, inviabilizando a constatação do alegado vício e a possibilidade de reparo pela ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 12, 18 e §1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC 1002163-96.2020.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YAGO MEDEIROS BENTO TAVARES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1045834-97.2023.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados, ao fundamento de que não restaram comprovados o vício oculto no produto e o nexo de causalidade entre o defeito alegado e a conduta da ré. Condenou, ainda, o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida (cf. Id. nº 279038058).

O apelante sustenta que houve inversão do ônus da prova deferida nos autos, mas que o juízo de origem desconsiderou tal inversão ao exigir do consumidor a demonstração do vício técnico, sem que a ré tenha apresentado prova capaz de afastar sua responsabilidade.

Defende que a proposta de reparo realizada pela própria apelada constitui reconhecimento tácito do defeito e reforça a plausibilidade da tese de vício oculto, devendo ser aplicada a teoria da vida útil do produto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença e: (i) reconhecer a existência de vício oculto no aparelho celular adquirido; (ii) condenar a ré à restituição do valor pago ou substituição do bem; (iii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais; e (iv) fixar honorários de sucumbência em favor do apelante, mantendo-se a justiça gratuita. (cf. Id. nº 279038060).

Mesmo intimada, a agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por YAGO MEDEIROS BENTO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer.

Na inicial, o autor narra que adquiriu aparelho celular da marca Samsung, o qual, após atualização do sistema, passou a apresentar vício oculto caracterizado pelo surgimento de linhas verdes no visor, que comprometeram sua usabilidade.

Assevera que não encaminhou o celular para reparo na assistência técnica autorizada da marca, pois, ao entrar em contato no serviço de atendimento ao cliente, foi informado que poderia ser cobrada uma taxa para avaliação do problema do aparelho.

Aduz que o defeito comprometeu sua comunicação, estudos e atividades cotidianas, especialmente em fase decisiva de sua graduação, configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto aos artigos 6º, 12 e 18.

O MM. Magistrado Singular deu o seguinte fim ao litígio:

“
Em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, o autor não apresentou documentação suficiente que demonstre, de forma objetiva, a existência de vício oculto no produto ou a relação causal entre o defeito e a conduta da ré.

Isso porque, a simples alegação do surgimento de linhas no display do aparelho não supre o ônus de comprovar que o defeito é vício oculto no produto. Além do que, o art. 18, §1º, do CDC impõe ao consumidor o dever de possibilitar ao fornecedor a reparação do produto.

Desse modo, importante ressaltar que esta prova essencial não pode ser invertida, haja vista que sequer houve o envio do celular a assistência técnica, ficando inviabilizando ao réu a possibilidade de provar o defeito.

Nesse mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS INOMINADOS. CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO.
PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DEFEITO NO PRODUTO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.
Ainda que se argumente ser o celular, produto essencial e a necessidade da substituição imediata do produto, em atenção ao artigo 18, § 3º do CDC é imprescindível que se produza, ao menos, prova mínima do defeito informado
. O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para estabelecer a responsabilidade das rés, tornando a afirmação da existência de vício do produto mera alegação sem comprovação. Sentença reformada. (TJ-MT 10176407520218110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2022).

No presente caso, o autor não demonstrou que o aparelho foi submetido a uma assistência técnica credenciada para avaliação, inviabilizando, portanto, a constatação do alegado vício.

De consequência, não há que se falar em dano moral, ante a ausência de comprovação e ilícito praticado pela ré.

Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Yago Medeiros Bento Tavares em face de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito
”.

De fato, como bem destacado pelo douto Magistrado a quo, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado vício oculto no aparelho celular, pois não submeteu o produto à assistência técnica autorizada da fabricante, inviabilizando inclusive a produção de contraprova pela ré.

Para que o consumidor possa exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, ou a restituição imediata da quantia paga, o fornecedor deve ter a oportunidade de sanar o vício no prazo de trinta dias, conforme inteligência do artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a mera alegação de vício, sem a submissão do produto à assistência técnica credenciada, torna improcedente o pleito indenizatório por ausência de provas.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO – CELULAR - AUSÊNCIA DE REENVIO DO BEM À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. “(...) 1- O consumidor só pode exigir do fornecedor a restituição do valor pago ou substituição do produto que apresentou defeito, depois de encaminhado à assistência técnica e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem solução do problema. (CDC, art. 18, § 1º, I e II) devendo ser acrescentado que a responsabilidade pelo encaminhamento do produto defeituoso é do consumidor e não da empresa que o comercializou, conforme alegado pela consumidora. 2- Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC. 3- Em relação ao suposto segundo vício, não há nenhuma prova nos autos, senão a mera alegação da consumidora, já que negou o envio do produto à assistência técnica.(...)(N.U 1008892-54.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. (TJMT - RAC 1002163-96.2020.8.11.0051, rel. des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2024, DJE 21/02/2024)”.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova deferida em favor do autor não tem o condão de eximi-lo por completo do dever de produzir um mínimo de provas acerca do defeito noticiado, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a alegação da parte autora de que “
não pôde submeter o aparelho à assistência técnica autorizada, pois foi exigido o pagamento de valores que ele não tinha condições financeiras de arcar
” (sic – cf. Id. nº 279038060 – pág. 9), o acervo probatório constante dos autos, especificamente, o print da conversa do autor com o representante da requerida, indica que a cobrança de valores pela assistência técnica da requerida para a avaliação do problema era eventual e não certa,
in verbis
“
a assistencia poderá cobrar um valor para realizar a avaliação
” (sic - cf. Id. nº 279039374 – pág. 2), o que não dá substrato à afirmação do autor que, ao que tudo indica, em momento algum cogitou aceitar o reparo do aparelho sem custos pela requerida/autora, sobretudo, pois, não aceitou a proposta de acordo da requerida que se dispôs a fornecer o “
reparo em cortesia do produto
” (sic - cf. Id. nº 279039392 – pág. 8).

Desse modo, ausente a comprovação mínima da falha na prestação de serviços alegada, notadamente, porquanto não enviado o produto à assistência técnica autorizada da marca, não há que se falar em responsabilização da ré pelos danos pleiteados pelo autor, seja por vício do produto ou falha na prestação de serviços.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025